Tribunal: TJDFT
Processo: 0740517-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito Civil. Apelação civil. Embargos à execução. Nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Rejeitada. Cobrança de taxas condominiais. Incidência de honorários advocatícios convencionais. Não cabimento. Ausência de previsão expressa na convenção. Restituição em dobro. Indevida. Juros de mora e correção monetária. Taxa Selic. Impossibilidade. Prevalência da taxa convencionada. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelo apelante.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) a nulidade da decisão proferida em embargos de declaração, por negativa de prestação jurisdicional; (ii) excesso de execução em razão da cobrança de honorários advocatícios convencionais em acréscimo ao valor das taxas condominiais inadimplidas, com a restituição do valor excedido, em dobro; (iii) a forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora, considerando que o apelante pretende ver aplicada a Taxa Selic após o ajuizamento da demanda.
III. Razões de decidir
3. A conclusão do Magistrado em sentido diverso do pretendido pela parte, na sentença, não caracteriza omissão e negativa de prestação jurisdicional, do que se conclui que a pretensão deduzida nos embargos de declaração era a modificação do posicionamento meritório, como também esclareceu o Juízo na sentença que rejeitou os aclaratórios.
4. Nos casos em que a convenção condominial prevê expressamente o acréscimo de honorários advocatícios convencionais ao valor inadimplido, sua cobrança é reiteradamente chancelada pelo entendimento jurisprudencial deste Tribunal.
5. No caso em exame, contudo, não há previsão expressa que autorize o acréscimo de 20% sobre o valor do débito a título de honorários convencionais, porque nem o Regimento Interno, nem a Convenção Condominial, deixam clara a natureza dessa verba em caso de cobrança judicial, e nenhum dos normativos do condomínio menciona expressamente qual seria o percentual aplicável, devendo ser reconhecido o excesso de execução neste ponto.
6. Descabe o pedido de restituição em dobro do valor cobrado em excesso, porque não houve o pagamento prévio da verba pela parte devedora, a justificar eventual ressarcimento e porque, para que ocorra a devolução em dobro, necessária seria a demonstração e comprovação de má fé da parte recorrida, não sendo este o caso dos autos. Súmula 159 do STF.
7. Quando expressamente pactuados os juros de mora e o índice de correção monetária, deve prevalecer o disposto na convenção condominial, inclusive após o ajuizamento da demanda, nos termos dos arts. 389, §1o, 406 e 1.336, § 1o, todos do Código Civil.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, parcialmente provido.
_______
Dispositivos relevante citados: CC, arts. 389, §1o, 406 e 1.336, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 159/STF.